Tribunal: TJBA
Processo: 8052856-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052856-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: WASHINGTON CARLOS PEREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO E NÃO AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. A alegação de nulidade processual sob o argumento de incapacidade do agravado não se sustenta, pois inexiste decisão judicial que declare sua interdição ou incapacidade para a prática de atos da vida civil.

II. A suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário do agravado justifica-se diante da alegação de inexistência de vínculo associativo e da ausência de anuência para tais descontos, afirmando terem sido contraídos mediante fraude.

III. A matéria controvertida exige ampla dilação probatória, uma vez que há alegação de fraude na contratação, o que requer análise documental e, possivelmente, perícia grafotécnica e oitivas de testemunhas.

IV. O perigo de dano irreparável recai sobre o agravado, uma vez que os descontos impugnados incidem sobre verba alimentar, cuja privação pode comprometer sua subsistência.

V. O princípio da precaução recomenda a manutenção da suspensão dos descontos, pois eventual comprovação da regularidade da cobrança permitirá o ressarcimento à associação agravante.

VI. O pedido de depósito judicial dos valores descontados não se sustenta, pois equivaleria a reconhecer, de forma prematura, a validade do ajuste, contrariando a essência da controvérsia.

VII. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8052856-47.2024.8.05.0000
, em que é parte agravante a
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
WASHINGTON CARLOS PEREIRA DE BRITO
.

ACORDAM
,

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça